Tribunal: TJDFT
Processo: 0730457-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 1.194 DO CC). RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO. MULTA DIÁRIA. VALOR ADEQUADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELANTE RESPONSÁVEL.
1. Preliminar de mérito de prescrição rejeitada. Documentos referentes à cédulas de crédito rural de negócio jurídico realizado há mais de 20 anos. Dever legal das instituições financeiras de conservar e guardar os documentos enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência. Guarda imprescindível até o trânsito em julgado da ação coletiva (art. 1.194 do CC).
2. A despeito de tal obrigação, os documentos em questão referem-se às cédulas de crédito rural discutidos por meio de ação civil pública que discutiu o índice de correção monetária aplicável ao financiamento rural e que ainda não transitou em julgado.
2.1. Com efeito, a instituição financeira deve guardar os referidos documentos até que haja o trânsito em julgado da referida ação coletiva e que os documentos não sejam mais úteis à eventual interposição de ações judiciais individuais, vez que se referem a documentos que podem ser requisitados em juízo para subsidiar o cálculo de valores porventura questionados judicialmente, à inteligência dos parágrafos 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC.
3. Conforme consolidado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, para propositura da ação de exibição de documentos é necessária a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes e a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável (REsp 1349453/MS).
4. Na hipótese, os elementos fáticos constantes nos autos levam a crer que, de fato, o recorrido não obteve êxito na entrega dos documentos pretendidos, e que houve resistência da apelante na entrega espontânea, de modo que não lhe restou outra alternativa a não ser buscar a tutela jurisdicional.
5 Multa diária de considerada apropriada ao porte da empresa e à importância dos documentos que devem ser apresentados. Prazo de 30 dias estabelecido para o cumprimento da demanda.
6 Ônus da sucumbência atribuído ao apelante em conformidade com o princípio da causalidade, por ser a parte que deu origem à instauração do processo judicial.
7. Recurso desprovido.